Tribunal: TJDFT
Processo: 0736783-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. MACONHA. DOSIMETRIA. ARTIGO 42 DA LAD. QUANTIDADE DA DROGA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI 11.343/06. AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, III, DA LAD. PRAÇA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei no 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, na primeira fase da dosimetria no crime de tráfico, como único vetor, para majorar a pena mínima do delito. Significa dizer que a apreensão de pequena quantidade de droga, ainda que dotada de elevado potencial lesivo, não justifica o recrudescimento da pena-base; entretanto, não significa que a apreensão de elevada quantidade de droga menos agressiva não possa conduzir ao incremento da pena-base.
2. O egrégio Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
3. O Superior Tribunal de Justiça, criado para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, por seu enunciado de Súmula de no 231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da existência de circunstâncias atenuantes, afastando qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito. No mesmo sentido foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao apreciar, com o caráter de repercussão geral, o RE no 597270 RG-QO/RS.
4. Incide a causa de aumento do artigo 40, inciso III, da LAD, pois o local onde o réu foi detido com os entorpecentes (praça pública, próxima a uma quadra de esportes) é notadamente utilizado pela população para lazer, recreação e prática de atividades físicas e esportivas.
5. Recurso parcialmente provido.